Tribunal: TJBA
Processo: 8179393-85.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8179393-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ROQUE DE JESUS DOREA e outros (2) Advogado(s): CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO, ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA, ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA, MATHEUS PEREIRA SANTOS, CIRO MASCARENHAS MATO GROSSO DE SOUSA, BRUNO TEIXEIRA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TORTURA QUALIFICADA. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE CAPTAÇÕES AMBIENTAIS E GRAVAÇÕES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DOS CRIMES CONEXOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Roque de Jesus Dórea, Jorge Adisson Santos da Cruz e Ernesto Nilton Nery Souza contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal Popular pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos IV e V, art. 158 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, bem como no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c § 4º, incisos I e III, da Lei nº 9.455/1997. As defesas suscitaram nulidades relacionadas à fundamentação da pronúncia, à licitude das provas obtidas por captação ambiental e gravações, à alegada quebra da cadeia de custódia de mídias digitais e telemáticas e à validade do laudo de identificação de locutor. No mérito, postularam absolvição sumária, impronúncia, desclassificação, afastamento de qualificadoras e restituição de bens apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia apresenta fundamentação suficiente nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as provas decorrentes de captações ambientais, gravações e exames periciais padecem de ilicitude; (iii) determinar se houve quebra da cadeia de custódia das mídias digitais e telemáticas apta a comprometer sua validade; (iv) verificar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; (v) definir se os crimes conexos de tortura, extorsão e associação criminosa devem permanecer submetidos ao Tribunal do Júri; e (vi) estabelecer se subsistem as qualificadoras imputadas e a necessidade de manutenção da apreensão dos bens vinculados à investigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e deve limitar-se à demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo o enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos quando a fundamentação apresentada se revela suficiente para rejeitá-los. 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, supressão, inserção indevida de conteúdo ou efetivo prejuízo à defesa, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de comprovação técnica. 5. Os laudos periciais, relatórios de extração telemática e demais documentos técnicos constantes dos autos indicam a preservação da integridade dos dados analisados, mediante utilização de assinaturas digitais e códigos hash, sem apontamento de inconsistências técnicas capazes de comprometer a confiabilidade do material probatório. 6. As captações ambientais realizadas em unidades de custódia foram precedidas de autorização judicial específica, observadas as limitações fixadas pelo juízo competente, inexistindo elemento apto a demonstrar violação às balizas legais da medida cautelar. 7. A gravação realizada pelo Delegado de Polícia, na condição de interlocutor direto das conversas mantidas com investigado, constitui registro efetuado por participante do diálogo, não se confundindo com interceptação clandestina de comunicação de terceiros. 8. A materialidade dos crimes encontra-se amparada pelos laudos de exame cadavérico, laudo de local de crime e demais elementos periciais produzidos durante a investigação. 9. Os indícios de autoria atribuídos a Roque de Jesus Dórea decorrem, segundo a fundamentação da pronúncia, de registros de videomonitoramento, dados extraídos de aparelho celular, informações de georreferenciamento e movimentações financeiras mencionadas nos autos. 10. Os indícios de autoria atribuídos a Jorge Adisson Santos da Cruz decorrem da vinculação de seu veículo às atividades investigadas, de registros financeiros apontados na extração de dados telefônicos e do laudo pericial de comparação de voz que indicou compatibilidade entre sua voz e aquela utilizada nas exigências de pagamento dirigidas à família de uma das vítimas. 11. Os indícios de autoria atribuídos a Ernesto Nilton Nery Souza decorrem da utilização de cartão bancário pertencente a uma das vítimas após os fatos investigados, do reconhecimento realizado por comerciante e das informações extraídas dos elementos telemáticos e dos depoimentos colhidos durante a instrução. 12. A existência de versões conflitantes, álibis defensivos e divergências quanto à participação dos acusados não autoriza a impronúncia quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, devendo a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença. 13. Os elementos probatórios mencionados na decisão indicam a existência de provas relacionadas aos crimes conexos de tortura, extorsão e associação criminosa, atraindo a competência do Tribunal do Júri nos termos da regra de conexão prevista no Código de Processo Penal. 14. As qualificadoras do recurso que dificultou a defesa das vítimas e da conexão teleológica não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua análise definitiva ser realizada pelo Tribunal do Júri. 15. Os bens apreendidos, especialmente aparelhos celulares e objetos utilizados como fonte de extração de dados probatórios, permanecem vinculados à instrução e ao julgamento da causa, não sendo cabível sua restituição enquanto persistir interesse para o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A fundamentação da pronúncia satisfaz o art. 413 do CPP quando demonstra a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos defensivos. 2. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de comprometimento da integridade da prova e de efetivo prejuízo à defesa. 3. A captação ambiental precedida de autorização judicial e a gravação realizada por um dos interlocutores constituem meios probatórios válidos quando observadas as exigências legais. 4. A presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria impõe a manutenção da pronúncia e afasta a impronúncia ou absolvição sumária. 5. Os crimes conexos de tortura, extorsão e associação criminosa submetem-se ao Tribunal do Júri quando vinculados aos crimes dolosos contra a vida objeto da pronúncia. 6. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 7. Os bens apreendidos não devem ser restituídos enquanto permanecerem relevantes para a instrução e julgamento da causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”, e art. 93, IX; CPP, arts. 78, I, 118, 158-A a 158-F, 413, § 1º, 415 e 563; CP, arts. 121, § 2º, IV e V, 158 e 288, parágrafo único; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”, c/c § 4º, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2684625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2024, DJe 16.09.2024; STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, REsp 2031916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STF, ARE 1493134/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8179393-85.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ROQUE DE JESUS DOREA e outros (2) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguídas e, no mérito, julgar desprovidos os recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.